Tribunal: TJDFT
Processo: 0009085-72.2018.8.07.0013
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
APELAÇÃO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO FURTO. SEMILIBERDADE. APLICAÇÃO DE MEDIDA MAIS BRANDA. ATENUAÇÃO PELA CONFISSÃO. INCABÍVEL. GRAVIDADE DO ATO INFRACIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS E CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. EXTINÇÃO DA MEDIDA. ARTIGO 46, INCISO III, LEI DO SINASE. RECURSO PROVIDO.

1. A confissão do adolescente não exerce a função de atenuante, instituto próprio das sanções do Direito Penal e impertinente às medidas socioeducativas; entretanto, figura como uma das balizas a serem consideradas pelo Julgador na determinação da medida adequada para a proteção integral de pessoa em desenvolvimento, finalidade precípua da Lei n. 8.069/90.

2. A medida socioeducativa de semiliberdade seria adequada ao adolescente que pratica ato infracional análogo ao crime de furto e conta com condições pessoais desfavoráveis, pois não estuda e apresenta severo envolvimento na seara infracional, ostentando nove passagens anteriores pelo Juízo da Infância, e voltando a praticar novo ato infracional mesmo após cumprir as medidas de liberdade assistida, prestação de serviços à comunidade e semiliberdade, que, portanto, não foram suficientes a sua ressocialização. Ainda, passou a responder a duas ações penais após atingir a maioridade.

3. A superveniente condenação definitiva por crime de roubo, com imposição de pena privativa de liberdade a ser cumprida em regime inicial semiaberto, importa na extinção da medida, com fundamento no artigo 46, inciso III, da Lei 12.594/2012.

4. Recurso provido.